Tribunal: STF
Processo: ARE 1566149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 190):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - CIRURGIA - PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA - ESTADO DE MINAS GERAIS - DIRECIONAMENTO SUBSDIÁRIO AO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - CONDENAÇÃO - ENTE - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA. 



    Segundo dispõe o art. 196 da Constituição de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 



    Compete ao Estado de Minas Gerais a reponsabilidade (sic) primária pelo fornecimento do tratamento médico ora postulado, consistente na realização de cirurgia de osteotomia, haja vista tratar-se de procedimento de média e alta complexidade. O colendo STJ possui entendimento no sentido de que "os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública" (Resp 1783250/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 



    Em se tratando de causas relativas à saúde, bem de valor inestimável, não há que se falar em fixação de honorários com base no valor da causa, condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser arbitrados os honorários por apreciação equitativa. 



    Diante da responsabilidade primária do Estado de Minas Gerais, razoável somente este seja responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. (V.V) Em observância aos preceitos administrativos da responsabilidade do ente primário pelo fornecimento do atendimento de saúde, a condenação do ente público Municipal, responsável subsidiário, ao pagamento dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade. 



    Primeiro recurso desprovido e segundo recurso parcialmente provido.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196 e 198, I, da Constituição da República, bem como violação ao Tema 793 de Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, o Estado de Minas Gerais sustenta a necessidade de redirecionamento da obrigação ao Município recorrido, alegando-se, em síntese, que (eDOC 194, p. 10):



    “(...) Os municípios habilitados à Gestão Plena de Sistema Municipal, assumem, dentre diversas, responsabilidades a execução das ações básicas de média e alta complexidade em Vigilância Sanitária, pactuadas na CIB (Comissão Intergestores Bipartite). Por outro lado, cabe aos Estados a execução das ações de média e alta complexidade de Vigilância Sanitária, exceto as realizadas pelos municípios habilitados na condição de Gestão Plena de Sistema Municipal. 



    A decisão recorrida deixou de aplicar o precedente fixado no Tema 793 já que, nas hipóteses de procedimentos de alta/media complexidade em que o Município de residência do paciente está habilitado na condição de Gestão Plena, não se pode atribuir diretamente ao Estado a responsabilidade pela execução de tais procedimentos, sob pena de se onerar duplamente o erário estadual. 



    De fato, o Ministério da Saúde definiu, por meio de diversas portarias, o rol de procedimentos considerados de Alta Complexidade, tanto ambulatoriais quanto hospitalares, e aqueles que não foram classificados nem como da Atenção Básica nem de Alta Complexidade passaram ser considerados de Média Complexidade. (...) ” (grifos do original).



     



    Após período de sobrestamento em razão do Tema 1.234 da repercussão geral (eDOC 201), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 211).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. 



    Diferente é a hipótese dos autos, na qual se discute a dimensão de responsabilidade dos entes políticos relativa ao fornecimento de procedimento cirúrgico de osteotomia.



    Assim, a aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    De fato, no que se refere à responsabilidade e ressarcimento, aplica-se ao caso dos autos o Tema 793, conforme expressamente determinado no Tema 1234, por não se tratar de medicamento.



    Pretende o recorrente seja dado provimento ao Recurso Extraordinário “para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS” (eDOC 194, p. 13).



    Fundamenta seu pedido na aplicação do Tema 793 da repercussão geral.



    Com efeito, no julgamento do RE 855.178, processo-piloto do Tema 793 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Na hipótese dos autos, alega o Estado que, em razão da natureza do tratamento pleiteado, não deve ser responsabilizado de forma primária, à luz dos critérios de descentralização e hierarquização do SUS.



    O Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, entendeu que "que o procedimento requerido é de média e alta complexidade, de modo que compete ao Estado de Minas Gerais, de forma prioritária, arcar com seus custos" (eDOC 211, p. 2). 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da responsabilidade do Município ou do Estado pelo ônus financeiro com o tratamento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1536829 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; grifei).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1540145 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente